Tribunal: TJDFT
Processo: 0741515-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741515-31.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON GONCALVES DA SILVA, KATIA GONCALVES DA SILVA, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO EMBARGADO: PEDRO GUSTAVO PEREIRA LEITE, LEVI DE CASTRO LEITE NETO, JOSE MIGUEL PEREIRA LEITE, JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA, ROSSINI GONCALVES GUSMAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON GONCALVES DA SILVA, KATIA GONCALVES DA SILVA, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO contra decisão exarada pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, em sede do inventário n. 0000828-13.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de reconsideração de despacho que determinou a vista dos autos à Fazenda Pública (ID 248337873). Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76705774, não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. No momento, foram opostos embargos de declaração no ID 77122771, sustentando a existência de omissão e de contradição na decisão embargada, que não admitira o agravo de instrumento. Os embargantes argumentam, em suas razões de ID. 77122771, que a decisão deixou de apreciar questão de ordem pública, relativa à natureza jurídica da decisão impugnada e ao consequente cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Asseveram que o ato judicial tido por mero despacho de expediente possui, na realidade, conteúdo decisório e efeitos concretos sobre o andamento do inventário, uma vez que determinou nova remessa dos autos à Fazenda Pública, obstando a homologação da partilha consensual e causando prejuízos patrimoniais aos herdeiros. Defendem que a omissão compromete o dever de fundamentação previsto nos arts. 489, §1o, IV, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual requer o reconhecimento da natureza decisória do ato e o consequente conhecimento do agravo. Aduzem, ainda, que a decisão embargada padece de contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de pronunciamento judicial com efeitos concretos, afirma tratar-se de ato irrecorrível em razão da preclusão lógica. Sustentam que tal raciocínio é inconsistente, visto que a decisão posterior renovou o gravame processual e, portanto, é autônoma e passível de impugnação. Argumentam que não houve indicação das datas processuais que embasariam a alegada preclusão, configurando deficiência de fundamentação. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção da parte embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para não conhecer do agravo de instrumento. Com efeito, não se encontra configurada qualquer vício na r. decisão recorrida porquanto ponderado que fora interposto recurso contra decisão que se limitou a ratificar o despacho que determinara a remessa dos autos à Fazenda Pública. Observa-se, na verdade, que os embargantes, sob o argumento de alegada ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, tenta reforçar o cabimento de seu agravo de instrumento. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam, em verdade, à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferira a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e observado que os embargantes buscam rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais os agravantes fundamentam a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 19:04:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora